Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO.

Configura abandono da causa a paralisação do processo por mais de trinta dias, embora o autor tenha sido intimado, por meio do seu advogado e pessoalmente, para impulsioná-lo.